Tribunal: STF
Processo: RE 1360376
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que restou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO MM. JUÍZO A QUO – POSSIBILIDADE – DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO § 19 DO ART. 85 DA LEI Nº 13.105/2015, DO ART. 27 E DOS ARTS. 29 A 36 DA LEI Nº 13.327/2016 – JULGAMENTO DE MÉRITO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. 



    - Não há qualquer ilegalidade de o Magistrado a quo ter se pronunciado a respeito dos dispositivos legais que tratam do pagamento de honorários advocatícios aos advogados públicos, declarando incidentalmente, de ofício, a inconstitucionalidade da norma que fundamenta a sua destinação. A possibilidade de o juízo declarar a inconstitucionalidade de norma, no âmbito de controle difuso, mesmo sem provocação, se traduz em um dos mecanismos capazes de garantir a supremacia da Constituição no sistema jurídico brasileiro (REsp 1234025/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 11/06/2013). 



    - O Órgão Especial desta Corte, por maioria, declarou, nos autos do incidente de arguição de inconstitucionalidade nº 0011142-13.2017.4.02.0000, a inconstitucionalidade do § 19 do art. 85 da Lei nº 13.105/2015, bem como do art. 27 e dos arts. 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016. 



    - Agravo de instrumento não provido. 



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, sustenta a possibilidade do recebimento de honorários advocatícios pela Advocacia Pública. Requer que “o presente recurso seja recebido e provido, anulando-se o acórdão da 07ª Turma Especializada do TRF2 por usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se a impossibilidade de se realizar, na hipótese dos autos, o controle de constitucionalidade dos dispositivos legais que tratam do pagamento de honorários advocatícios aos membros da Advocacia Geral da União. Se este não for o entendimento desta C. Turma, espera o recorrente o provimento deste Recurso Extraordinário para que, em controle concreto, seja reconhecida a constitucionalidade dos artigos 29 a 36 da Lei 13327/16.” 



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. Reputo cabível a reforma do acórdão recorrido.



    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar a ADI 6.053/DF, Redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes, declarou a constitucionalidade da percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos, respeitado o teto constitucional. Eis a ementa do referido julgamento (com meus grifes):



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 



    1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 



    2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 



    3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: RE 1.276.586, ministro Dias Toffoli, DJe de 03 de março de 2021; RE 1.293.018, ministro Edson Fachin, DJe de 28 de maio de 2021; RE 1.297.516, ministro Marco Aurélio, DJe de 27 de novembro de 2020, RE 1.325.306, ministro Roberto Barroso, DJe de 07 de outubro de 2021.



    Vê-se, assim, que o acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido improcedente.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator